Tribunal: TJDFT
Processo: 0042526-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0042526-90.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM SAUDE E PREV NO EST DE GO/TO APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação do SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA NOS ESTADOS DE GO/TO, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Contrarrazões ao ID 13996051. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de julho de 2020 14:04:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator